Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736682-29.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS HENRIQUE CARNEIRO BARBOZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE CARNEIRO BARBOZA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Natacha Raphaella Monteiro Naves Cocota, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta em face de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e resolveu o mérito do processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o autor apelante pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida no apelo quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intime-se o autor apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a hipossuficiência econômica alegada colacionando aos autos a última declaração de imposto de renda; último contracheque; extratos bancários de todas as suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos ao último mês, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator